Tribunal: TJSP
Processo: 2268457-66.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação ao tráfico. Pleito objetivando o direito de recorrer em liberdade, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea. Viabilidade. Diante do panorama evidenciado nos autos, deve ser ponderado que o paciente respondeu em liberdade a toda instrução criminal, tendo cumprido fielmente as medidas cautelares

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação ao tráfico. Pleito objetivando o direito de recorrer em liberdade, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea. Viabilidade. Diante do panorama evidenciado nos autos, deve ser ponderado que o paciente respondeu em liberdade a toda instrução criminal, tendo cumprido fielmente as medidas cautelares anteriormente fixadas, o que demonstra seu compromisso com a aplicação da lei penal, além de suas circunstâncias pessoais favoráveis, sendo ele primário, possuidor de endereço fixo e ocupação lícita, elementos esses que revelam a desnecessidade de sua custódia cautelar. In casu, melhor solução resulta na manutenção das medidas cautelares diversas da prisão, consistentes: (i) o recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga; (ii) o comparecimento mensal do paciente em juízo; bem como (iii) a proibição de se ausentar da Comarca, sem autorização do juízo e (iv) o uso de monitoração eletrônica, se disponível na Comarca. Ordem parcialmente concedida para confirmar a liminar.